Tribunal: TJBA
Processo: 8007284-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007284-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA PIASON FREITAS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e direito à saúde. Apelação cível contra sentença de improcedência. Preliminar de nulidade afastada. Plano de saúde coletivo por adesão. Ausência de vínculo da autora com entidade representativa. Falsa coletivização reconhecida. Reajustes abusivos com base em sinistralidade e VCMH. Ausência de comprovação técnica e de transparência. Aplicação dos índices da ANS para planos individuais. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional contra aumentos aplicados por operadora de plano de saúde coletivo por adesão. A autora alegou que os reajustes ultrapassaram os percentuais autorizados pela ANS, que houve falsa coletivização do contrato e que a sentença recorrida padece de nulidade por deficiência na fundamentação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a sentença de primeiro grau padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão caracteriza falsa coletivização, devendo ser tratado como plano individual; (iii) determinar se os reajustes aplicados ao plano foram abusivos por ausência de transparência e comprovação técnica dos índices utilizados.

III. Razões de decidir

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois apresenta motivação suficiente, ainda que sucinta, o que atende à exigência do art. 93, IX, da CF/1988 e aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC/2015.

4. Configura-se falsa coletivização quando não há vínculo efetivo entre a beneficiária e a entidade supostamente representativa, desvirtuando a finalidade legal dos planos coletivos, conforme estabelecido pela Lei 9.656/98 e pela RN ANS 195/2009, devendo o contrato ser equiparado a plano individual.

5. A ausência de prova da vinculação entre a autora e a entidade contratante do plano coletivo (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo) impõe a descaracterização da natureza coletiva do contrato.

6. Os reajustes aplicados pelas rés com base em índices de sinistralidade e VCMH são ilegais quando desacompanhados de documentos e estudos técnicos que demonstrem de forma clara, objetiva e fundamentada os critérios utilizados, configurando prática abusiva à luz do CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, IV e X.

7. A jurisprudência admite a validade dos reajustes por sinistralidade e VCMH apenas quando comprovados, o que não ocorreu no caso concreto, atraindo a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais.

8. Os valores pagos indevidamente devem ser restituídos no período não prescrito de 3 anos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, conforme o art. 206, §3º, IV, do CC, e jurisprudência do STJ (Tema 610 e Súmula 43).

9. Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença reformada. Recurso de apelação provido para a)
determinar que a parte ré recalcule todos os reajustes anuais, relativos aos últimos 10 anos, de acordo com os índices estabelecidos pela ANS para os aumentos anuais do período; b) condenar as rés a restituir a autora o valor a maior que for apurado no período imprescrito de 3 anos, com juros e correção monetária conforme fundamentação; c) inverter o ônus de sucumbência, devendo a parte ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor do proveito econômico.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos de Apelação
8007284-70.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ALESSANDRA PIASON FREITAS
e apelado
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.